Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-91.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008804-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNA MARTINS LISBOA - CPF: 061.923.871-25 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), DENNIS YURI SILVA BARROS - CPF: 062.847.321-47 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO), MATILDE DUARTE GONCALVES - CPF: 476.596.538-49 (ADVOGADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), DENNIS YURI SILVA BARROS - CPF: 062.847.321-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1008804-91.2024.8.11.0041

APELANTE: BRUNA MARTINS LISBOA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPROCEDÊNCIA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO DE GAUSS - IMPOSSIBILIDADE - MÉTODO DE GAUSS NÃO RECONHECIDO COMO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - SEGURO HABITACIONAL - OBRIGATORIEDADE NO SFH - LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA - TARIFAS DE ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO - LEGALIDADE - SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Amortização Constante (SAC) é método legítimo de amortização, caracterizado por amortizações constantes e prestações decrescentes, sem incidência de juros sobre juros, mas apenas sobre o saldo devedor remanescente.

2. O chamado “Método de Gauss” não constitui sistema de amortização reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro ou pelo sistema financeiro nacional, tratando-se de construção matemática que busca artificialmente reduzir o valor das prestações sem relação direta entre a taxa pactuada e o saldo devedor.

3. A Lei nº 9.514/1997 e a Lei nº 4.380/1964 (art. 15-A) permitem expressamente a capitalização de juros nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação.

4. O seguro habitacional é obrigatório nos contratos de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), conforme art. 79 da Lei nº 11.977/2009, não configurando venda casada quando assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

5. As tarifas de administração e avaliação são legítimas quando expressamente previstas no contrato, previamente informadas ao consumidor e referentes a serviços efetivamente prestados e necessários à operação de financiamento imobiliário.

6 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

7 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BRUNA MARTINS LISBOA
, contra a sentença proferida na
ação Declaratória c/c Revisional de Cláusulas Contratuais
ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, reiterando os termos iniciais, alegam que o contrato em discussão não dispõe sobre a metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida, sendo que o requerido adotou regime composto sem informar expressamente no contrato.

Entendem que a aplicação do “Método de Gauss” resultaria em prestações menores.

No mais, sustentam a ilegalidade da cobrança do seguro e das tarifas de administração e avaliação; seu direito a devolução em dobro dos valores pagos e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID nº 317577853, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da
análise dos autos, em especial do
“
contrato de financiamento imobiliário
nº 001060368”
, firmado em 19/07/2021 (ID nº 317575920)
que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de imóvel no valor de R$ 238.800,00, para pagamento em 360 parcelas pós-fixadas, no valor inicial de R$ 1.976,73.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 6,60% ao ano, com o sistema de amortização constante - SAC, e para o caso de inadimplência, restou pactuada a cobrança de:
a) juros moratórios de 1,00% ao mês e, b) multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de
R$ 3.100,00
de Tarifa de Avaliação do Bem; R$ 25,00 de Tarifa de Administração e R$ 44,31 de seguro (R$ 26,98 + R$ 17,33).

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como, capitalização dos juros e tarifas administrativas, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alex Nunes de Figueiredo.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Sistema SAC e capitalização dos juros

Quanto ao sistema de amortização e à capitalização de juros, observa-se que o contrato firmado entre as partes (ID 317575920) prevê expressamente a utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), conforme item 26 do quadro resumo e a capitalização dos juros, consoante
cláusula “1.2– Item D-3.
”

Como é cediço, o Sistema de Amortização Constante (SAC) caracteriza-se por amortizações constantes e prestações decrescentes, não havendo incidência de juros sobre juros, mas apenas sobre o saldo devedor remanescente.

No caso, não há nos autos elementos que indiquem a ocorrência de amortização negativa. Pelo contrário, os documentos acostados aos autos, especialmente o extrato financeiro do contrato (ID 317575921), demonstram que as prestações são superiores ao montante dos juros mensais, havendo efetiva amortização do saldo devedor a cada parcela.

Ademais, tratando-se de financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), a capitalização de juros é expressamente permitida pela legislação, qual seja, Lei nº 9.514/1997, que
“Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências”
, estabelece em seu art. 5º:

“Art. 5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

[...]

III - capitalização dos juros;"

No mesmo sentido, o art. 15-A da Lei nº 4.380/1964 que
“Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de interêsse social, o sistema financeiro para aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional da Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e dá outras providências”
, dispõe:

“Art. 15-A. É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.”

Desta feita, plenamente admitida a aplicação do Sistema de Amortização – SAC ao caso, bem como a cobrança de capitalização de juros na forma contratada.

No que tange à alegação de que deveria ser aplicado o “Método de Gauss”, cabe ressaltar que tal método não corresponde a um sistema de amortização reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro ou pelo sistema financeiro nacional. Trata-se de uma construção matemática que busca artificialmente reduzir o valor das prestações sem relação direta entre a taxa pactuada e o saldo devedor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price [...].”

(TJMT – RAC Nº 1000155-93.2019.8.11.0080, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 04/03/2024)

Portanto, escorreita a sentença neste item.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da
tarifa de avaliação de bens

foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº s
1578.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP
, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que é válida a cobrança da citada tarifa, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (
cláusula: 4.4
)
da cobrança do valor referente à despesa de avaliação do bem (R$ 3.100,00) no contrato formalizado entre as partes (ID nº
317575939
).

Por outro lado, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale
a apenas 1,30% do valor da operação (R$ 298.500,00), pelo que
incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser mantida a sentença também nessa parte.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as Tarifa de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. nº 0002515-82.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CDC PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da previsão no CONTRATO juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

Sobre a TARIFA de Cadastro, a 2ª Seção do c. STJ ao julgar os recursos repetitivos sobre o tema, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu pela admissão da sua cobrança.

Quanto à TARIFA de AVALIAÇÃO de bens, é legal esta cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (TEMA 958): “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; [...] 2.3. Validade da TARIFA de AVALIAÇÃO do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO do CONTRATO, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. ”
(TJMT – RAC. nº N.U 0007257-19.2013.8.11.0041, rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 16/05/2019)

Tarifa de Administração Mensal do Contrato

Sustenta a
autora/apelante a ilegalidade da taxa de administração, cobrada mensalmente no valor de R$ 25,00 (vinte reais).

No caso, como já explicitado o contrato em discussão se trata de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre o imóvel, enquadrando-se na regulamentação referente aos financiamentos imobiliários no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

Contata-se, por sua vez, que houve expressa pactuação na
cláusula: 4.3
da cobrança do valor de R$ 25,00 relativo à despesa de administração mensal do contrato.

Neste particular, a jurisprudência deste Tribunal tem defendido a legalidade do citado encargo, desde que expressamente previstos nos contratos de financiamento imobiliário realizados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - COBRANÇA - POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. Por força das Resoluções nos 3.932/2010 e 4.676/2018, BACEN, válida a cobrança de tarifa destinada a ressarcir os custos de administração do contrato de financiamento imobiliário, no valor máximo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) . Considera-se válida a tarifa de administração de contrato de financiamento imobiliário prevista na Resolução CMN n. 3.932, de 2010 e 4.676/2018 mesmo porque detalhada no instrumento contratual e incidente no limite quantitativo previsto no diploma normativo . Havendo a reforma da sentença, de modo a julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 10010437320178110002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023).

Ainda:

“AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS; TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM; TAXA ADMINISTRATIVA E SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. [...] 3. Validade da cobrança da taxa de administração, (Resolução CMN nº 4.676/18), e do seguro, que é obrigatório em contratos de financiamento imobiliário, (Lei nº 10.931/04 e Lei nº 9 .514/97); venda casada não configurada no caso concreto; 4. É devida a devolução dobrada de valores, (EARESP nº 676.608-RS, com modulação de efeitos). IV . Dispositivo: 1. RECURSO PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar procedente em parte a ação. Sucumbência recíproca; honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10217006120238260405 Osasco, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/10/2024)

Portanto, constata-se que se encontra dentro da legalidade a cobrança dos valores cobrados a título de taxa de administração, pelo que correta a sentença também neste tópico.

Do Seguro de Morte, Invalidez Permanente e de Danos Físicos ao Imóvel

No que tange aos seguros contratados, de se ressaltar que a instituição financeira credora pode exigir das partes que o bem constitutivo da garantia seja coberto por seguro, para fins de recebimento da respectiva indenização na hipótese de perecimento do bem ou impossibilidade de pagamento das parcelas pelos devedores.

No entanto, muito embora a exigência da celebração de seguro seja um direito da credora, o devedor deve ser livre para decidir qual é a melhor opção, podendo, outrossim, optar por firmar uma apólice individual com seguradora distinta daquela (s) sugerida (s) pela instituição financeira.

Na hipótese, não se vislumbra qualquer elemento de prova apto a demonstrar que a contratação dos seguros relacionados no instrumento tenham sido uma imposição da credora.

Ademais, o valor pago –
R$ 44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e um centavos - R$ 26,98 + R$ 17,33)
não se mostra abusivo.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . LEGALIDADE. [...]. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGUROS DE MORTE, DE INVALIDEZ PERMANENTE E DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL. VALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 3. A cobrança de tarifa de administração mensal do contrato é permitida nos contratos de financiamento imobiliário, estando justificada a sua cobrança, razão pela qual não se verifica abusividade. 4. Não se vislumbra a abusividade na contratação do seguro, por ausência de qualquer evidência de que a disposição contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição para realizar o negócio . 5. Descabe a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas ante a ausência de comprovação de má-fé da parte apelada. 6. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-DF 07002479620188070014 DF 0700247-96.2018.8.07 .0014, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/12/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, deve ser mantida a sentença de improcedência também neste ponto.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025